Tribunal: STF
Processo: ARE 1399138
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral, assim ementado: 



    ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO REGIONAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. CONTAS DESAPROVADAS PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. CONJUNTO DE FALHAS IDENTIFICADAS NAS CONTAS. PREJUÍZO À REGULARIDADE, À TRANSPARÊNCIA E À CONFIABILIDADE DAS CONTAS. CONCLUSÃO DIVERSA. REEXAME. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 24 DA SÚMULA DO TSE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. ACÓRDÃO REGIONAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE. ENUNCIADO Nº 30 DA SÚMULA DO TSE. AGRAVO INTERNO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 26 DA SÚMULA DO TSE. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.



    1. Na hipótese, as contas da agremiação foram desaprovadas em razão de falhas que, consideradas em conjunto, prejudicaram a regularidade, a transparência e a confiabilidade das contas. 



    2. A decisão agravada negou seguimento ao recurso especial devido à incidência dos Enunciados nºs 24 e 30 da Súmula do TSE. 



    3. É inviável o conhecimento de recurso que deixe de apresentar argumentos necessários para infirmar os fundamentos suficientes para a manutenção da decisão agravada, nos termos da Súmula nº 26 do TSE. Precedente. 



    4. Alicerçada a decisão combatida em fundamentos idôneos, não merece ser provido o agravo interno, pois ausentes argumentos que permitam sua modificação. 



    5. Negado provimento ao agravo interno.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, LV, LXXVIII, 17 e 93, IX, da CF. Sustenta que “a falha consistente na não utilização dos recursos destinados aos programas de promoção e difusão da participação política das mulheres (devidamente consignada no aresto) não conduz à desaprovação da prestação de contas e não pode compor o ‘conjunto de irregularidades’, ao contrário da conclusão a que se chegou na Corte Regional”.



    3. O recurso é inadmissível.



    4. Assim como consta na decisão agravada, os dispositivos constitucionais tidos por violados, nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foram objeto de apreciação pelo acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, de modo que o recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, conforme as Súmulas 282 e 356/STF.



    5. Não bastasse, por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 



    6. E mais: para fazer prevalecer as justificativas oferecidas pelo recorrente seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário. Nesse sentido: ARE 1.347.523-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; ARE 1.054.498-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; o ARE 1.091.675-AgR, de minha relatoria; e o ARE 1.351.966-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. PARTIDO POLÍTICO. IRREGULARIDADES. PARTICIPAÇÃO DA MULHER NA POLÍTICA. BASE DE CÁLCULO. REPASSE DE RECURSOS. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    7. Por fim, registro que o STF tem entendimento no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante.



    8. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. 



    Publique-se. 



          Brasília, 28 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator